Tribunal: TJMT
Processo: 1066547-53.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066547-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR PEDRO DA SILVA - CPF: 830.797.501-87 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO, A CONTAR DE 5/9/2019 – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para concorrer a promoção é necessário que o militar cumpra, cumulativamente, vários requisitos, entre eles ser considerado apto fisicamente e possuir o estágio exigido à elevação na carreira (art. 21, § 1º, da Lei nº 10.076/2014).

2.

Não cumprimento de dois requisitos na ocasião da alegada preterição.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos do recorrente, de condenação do recorrido a promovê-lo à graduação de Terceiro Sargento desde 5/9/2019 e ao pagamento da diferença salarial daí decorrente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA

em que o recorrente visa a reforma da sentença alegando, em síntese, que deixou de ser promovido a 3º Sargento em 5/9/2019, por “
não apresentar aptidão na avaliação de desempenho físico, em decorrência do acidente sofrido em ato de serviço, faz jus a promoção em ressarcimento de preterição, pois, indubitavelmente foi [este] o impeditivo para a promoção”.

Segundo o recorrente, ele ficou “
impedido de realizar a avaliação de desempenho físico, conforme elucida o Boletim do Comando Geral n.º 2207 de 05/06/2019, anexado na exordial sobre o Id.103629884 (fls.07
)”, cujo trecho transcrito na peça recursal demonstra que no resultado final da Inspeção de Saúde, destinada à Avaliação de Desempenho Físico, a Diretoria de Saúde da PMMT o considerou como um dos avaliados “COM COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE SAÚDE INCAPACIDADE FISÍCA TEMPORÁRIA COM RESTRIÇÃO TOTAL – IFTT”.

Acrescenta ser “
evidente que a declaração supracitada foi o único impeditivo para que o requerente não alcançasse sua ascensão hierárquica na data em que lhe competia (05/09/2019
)”.

Assim, entende que deve ser promovido em ressarcimento de preterição, devendo a promoção a 3º Sargento, ocorrida em 14/4/2020, “
retroagir a data que deveria ter sido promovido (05/09/2019), uma vez que preenchia todos os requisitos legais e indispensáveis, exceção feita à avaliação

de desempenho físico devido ao trauma”
.

Ao recorrente não assiste razão, pois resta comprovado que não foi incluído no Quadro de Acesso da pretendida promoção pelo descumprimento de dois requisitos.

Com efeito, conforme se vê da Ata nº 006/CPP/2019 a Comissão de Promoção de Praças decidiu,
in verbis
:

“
b.46) Por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças, decidiu não incluir no Quadro de Acesso o Cabo QPPM ADEMIR PEDRO DA SILVA,
por não apresentar Avaliação de Desempenho Físico
, não preenchendo os requisitos do inciso V, artigo 21, inciso I, artigo 36
, bem como, não possuir Estágio de Qualificação de Cabos
, incidindo no artigo 30, inciso IX, todos da
Lei n° 10.076/14
.

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

(...)

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

(...)

Art. 30. Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

(...)

IX - Estágio de Qualificação de Cabo (EQC) para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

Art. 36. O militar estadual
não poderá
constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;” (
ID 172538010, p. 7 - destaquei).

Portanto, além de devidamente fundamentada a decisão da Comissão de Promoção não deixa dúvidas de que a não inclusão do recorrente no Quadro de Acesso ocorreu porque
não apresentou
a Avaliação de Desempenho Físico e, também, porque
não possuía

o Es
tágio de Qualificação de Cabos, igualmente exigido para concorrer à promoção a 3º Sargento
.

A propósito das causas impeditivas suscitadas no recurso e da promoção requerida, a Lei nº 10.076/14 estabelece:

Art. 17. A promoção em
ressarcimento de preterição
é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Art. 25.
A Inspeção de Saúde
, prevista no inciso IV do Art. 21 desta lei,
é a aferição das condições de saúde do militar para
o exercício do posto ou graduação, bem como a
habilitação para realizar as atividades da Avaliação de Desempenho Físico
(ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

§ 1º Os procedimentos adotados na Inspeção de Saúde serão regulamentados pelo Comando da Instituição.

§ 2º A incapacidade física temporária, nos termos do regulamento desta lei,
não é impeditiva
para que o militar estadual concorra à promoção.

...

Art. 26. A Aptidão na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou no Teste de Aptidão Física (TAF), constante no inciso V do Art. 21, é destinada a aferir as condições físicas do militar estadual para o exercício da atividade laboral do posto ou graduação.

§ 1º
Na ADF ou TAF dos
militares incapacitados temporariamente
são adotados os seguintes procedimentos:

I - disponibilização de exercícios alternativos para cada uma das incapacidades identificadas e atestadas pela Junta de Inspeção de Saúde da Instituição; e

II -
observância para os
casos de incapacidade física temporária
com
restrição total
,
do histórico da avaliação física

imediatamente anterior, no período máximo de dois anos
, na qual deverá ser considerado apto para que possa preencher este requisito.

...

Art. 62. O militar estadual que estiver
concorrendo pela primeira vez
ao posto ou graduação imediatamente superior
e apresentar incapacidade física temporária que o impossibilite de participar da ADF
ou do TAF e não realize os exercícios alternativos ou
não tiver sido avaliado anteriormente num período de 02 (dois) anos será considerado
inabilitado
para a promoção.

Por conseguinte, ressai nítido da Lei nº 10.076/14 que a
Inspeção de Saúde se presta a auxiliar a aplicação das atividades da Avaliação de Desempenho Físico, bem como que a incapacidade física temporária com restrição total à realização da atividade física não é, de
per si
, fator impeditivo para o militar concorrer à promoção, a não ser que esteja concorrendo ao posto ou graduação pela primeira vez e não tenha sido avaliado anteriormente.

De qualquer forma, é certo que o recorrente não logrou comprovar que tenha realizado o Estágio de Qualificação de Cabo que o habilitava a ingressar no Quadro de Acesso que antecedeu a promoção de 3º Sargento efetivada em 5/9/2019, logo, não se desincumbiu de demonstrar o desacerto da Comissão de Promoção, consequentemente, inexiste a alegada preterição.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO -
POLICIAL MILITAR ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DE FORMA RETROATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO
- PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO COM DATA ANTERIOR E COM REFLEXOS FINANCEIROS PRETÉRITOS – REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...)
4. O simples cumprimento do interstício previsto na Lei 10.076/2014 não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois conforme acima mencionado,
o militar deve cumprir os demais requisitos estabelecidos pela legislação
.
5. A sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.”
(N.U 1045938-26.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO –
PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI Nº 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR –
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PLEITO DE PROMOÇÃO E TRATAMENTO IDÊNTICO IMPROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, dado que o Judiciário não pode exercer funções típicas do Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.”
(N.U 1013055-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para manter a improcedência dos pedidos exordiais.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024